Tribunal: TJSP
Processo: 1068599-77.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – Pretensão da Autora à anulação de ato administrativo que impôs multa em razão da realização de práticas abusivas - Art. 39 do CDC - Configuração de prática abusiva com a indevida cobrança e inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e ajuizamento de ação de busca e apreensão - Posterior correção de irregularidade que não

Ementa:
APELAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – Pretensão da Autora à anulação de ato administrativo que impôs multa em razão da realização de práticas abusivas - Art. 39 do CDC - Configuração de prática abusiva com a indevida cobrança e inscrição de consumidores em cadastro de proteção ao crédito e ajuizamento de ação de busca e apreensão - Posterior correção de irregularidade que não afasta a ilicitude dos atos - Natureza exemplificativa do rol de práticas abusivas do art. 39 do CDC - Valor da multa em harmonia com a gravidade da infração e com a condição econômica do fornecedor - Art. 57 do CDC - Art. 31 da Portaria Normativa 57/2019 PROCON - Impossibilidade de adoção do faturamento bruto de apenas parte dos estabelecimentos do fornecedor - Infrações que não foram cometidas em estabelecimento determinado - Necessidade de afastamento da agravante relativa ao dano coletivo do dano e de aplicação de atenuante pela cessação ou reparação dos efeitos dos ato lesivos – Proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa frente à condição econômica da Autora – Sentença de improcedência parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente a ação e determinar o recálculo da multa quanto às agravantes e atenuantes - Apelação parcialmente provida.